Tribunal: TJBA
Processo: 8004827-94.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004827-94.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: GILBERTO ROSA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
AVELARDO PEREIRA DE BARROS, EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de plano de saúde. Internação hospitalar previamente autorizada. Realização de procedimento cirúrgico com uso de material importado não nacionalizado. Comunicação de negativa de cobertura somente após a alta médica. Cobrança hospitalar direcionada ao consumidor. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dever de reembolso dos valores pagos pelo usuário. Configuração de dano moral. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva
e
da transparência. Abusividade de cláusula restritiva não previamente informada. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de tutela de urgência, condenando a operadora de plano de saúde a reembolsar despesas médicas, declarar a inexigibilidade de cobrança hospitalar e indenizar por danos morais em razão de negativa posterior de cobertura, cobrança indevida e inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a recusa posterior de cobertura contratual e a cobrança direta ao consumidor foram lícitas; e (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais em razão da conduta da operadora.

III. Razões de decidir

3. A operadora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento dos serviços de assistência à saúde e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. A autorização inicial de internação, seguida de negativa posterior de cobertura após o procedimento realizado, configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima, previstos nos arts. 6º, 31 e 51, IV, do CDC.

5. Cláusula contratual que transfere ao consumidor, em momento de urgência, o risco financeiro do tratamento médico é considerada abusiva e nula, conforme arts. 47 e 51 do CDC e arts. 421 e 422 do Código Civil.

6. A ausência de informação clara e prévia sobre a exclusão de materiais importados não nacionalizados, essenciais ao procedimento, evidencia falha na prestação do serviço e vício de consentimento, atraindo a responsabilidade da operadora pela integralidade do custo.

7. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrente de cobrança irregular de despesas médicas não informadas previamente, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo abalo, diante da violação à dignidade e tranquilidade do consumidor.

8. O valor fixado para os danos morais (R$5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os precedentes em casos análogos no âmbito do Tribunal de Justiça.

9. Restando comprovado o pagamento de R$15.436,31 pelo consumidor para cobrir despesas que deveriam ter sido suportadas pelo plano de saúde, impõe-se o reembolso integral, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Sentença
man
t
ida
. Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8004827-94.2024.8.05.0022
, em que é apelante
BANCO BRADESCO SAUDE S.A.
e apelado(a)
GILBERTO ROSA RIBEIRO
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.